Tribunal: TJSP
Processo: 0005653-65.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Não provimento do recurso defensivo
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Afastamento das teses absolutórias e da desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Não provimento do recurso defensivo
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Afastamento das teses absolutórias e da desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal pelas circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Total das penas: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) O regime inicial das penas corporais é o aberto, por força do art. 33, parágrafo 2o, "c", do Código Penal.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.